Tribunal: TJES
Processo: 0000002-32.2024.8.08.0033
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000002-32.2024.8.08.0033

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEX SANTOS DA COSTA TRINDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO INDEVIDA DA CONDUTA SOCIAL COM BASE EM PROCEDIMENTOS CRIMINAIS. VIOLAÇÃO À SÚMULA 444 DO STJ E AO TEMA 1.077/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE. SEGUNDA FASE. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. TEMA 585/STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, condenou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal), fixando a pena em 19 anos e 6 meses de reclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena; e (ii) estabelecer a forma correta de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, diante da condição de multirreincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A valoração negativa da conduta social com fundamento na existência de procedimentos criminais viola a Súmula 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.

4. O entendimento firmado no Tema 1.077 do STJ estabelece que condenações transitadas em julgado não utilizadas para caracterizar reincidência somente podem ser valoradas na primeira fase da dosimetria como antecedentes, sendo vedada sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.
5. Nos termos do Tema 585 do STJ, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, devendo, contudo, haver compensação apenas parcial quando o réu for multirreincidente, em observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

6. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, sendo as tabelas da OAB meramente referenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A utilização de inquéritos policiais ou ações penais em curso para valorar negativamente a conduta social viola a Súmula 444 do STJ.

2. Condenações transitadas em julgado não utilizadas para caracterizar reincidência somente podem ser consideradas na primeira fase da dosimetria a título de antecedentes, sendo vedada sua utilização para desabonar a conduta social ou a personalidade do agente.

3. A multirreincidência autoriza apenas a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, conforme entendimento firmado no Tema 585 do STJ.

4. Os honorários do defensor dativo devem ser fixados por apreciação equitativa, observados os critérios do art. 85, §2º, do CPC, tendo as tabelas da OAB caráter meramente orientador.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 121, § 2º, I e IV; CP, arts. 61, I, e 65, III, “d”; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 444; STJ, Tema Repetitivo nº 585; STJ, Tema nº 1.077; STJ, Tema nº 984; TJES, Apelação Cível nº 5001492-84.2021.8.08.0008, Rel. Des. Fabio Brasi Nery, j. 22.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX SANTOS DA COSTA TRINDADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do egrégio Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 18208659), sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que a sua exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea quanto ao vetor da conduta social.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado e, além disso, requer a fixação de honorários ao defensor dativo.

Contrarrazões da Acusação (ID nº 18208660), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Manifestação do Estado do Espírito Santo (ID nº 18228400), postulando pela fixação de honorários de acordo com o Decreto nº 2.821-R/2011.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18312484), opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, “
somente para afastar a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, com o consequente redimensionamento da pena privativa de liberdade e a fixação dos devidos honorários advocatícios em favor do defensor dativo
”.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
ALEX SANTOS DA COSTA TRINDADE
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Montanha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do egrégio Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

A Defesa, em suas razões (ID nº 18208659), sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, uma vez que a sua exasperação se deu sem a necessária fundamentação idônea quanto ao vetor da conduta social.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida de modo a reduzir a pena do acusado e, além disso, requer a fixação de honorários ao defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia (ID nº 18208585) em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, narrando que, no dia 12/01/2024, por volta das 17h40, na Rua Tancredo Neves, bairro Ângelo Depollo, Montanha/ES, o acusado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima ceifou a vida de HIAGO PROFIRO DE SOUZA.

De acordo com a peça acusatória, o crime teria sido motivado por vingança, uma vez que, no dia anterior, o denunciado teria sido agredido pela vítima e por um comparsa sob a acusação de ter furtado uma carga de entorpecentes.

Diante disso, o denunciado armou-se com uma faca na casa de sua genitora e saiu à procura de seus agressores. Ao encontrar o ofendido HIAGO e certificar-se de que ele estava desarmado, o denunciado passou a persegui-lo.

A vítima tentou fugir, mas acabou caindo em uma esquina, momento em que foi atingida por nove facadas, vindo a óbito no local.

Após regular instrução processual, o egrégio Tribunal Popular do Júri condenou o acusado pela prática de homicídio qualificado pelo motivo torpe e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima.

Ato contínuo, o Juízo Presidente, na dosimetria da pena, fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante valoração negativa dos vetores da culpabilidade e da conduta social, sob os seguintes fundamentos (grifos no original):

A
culpabilidade
merece exasperação em razão do número elevado de facadas desferidas (nove), entendo suficiente para demonstrar culpabilidade extrema; o réu ostenta maus antecedentes, contudo, tal circunstância será valorada exclusivamente na segunda fase por configurarem reincidência, para evitar bis in idem; sua
conduta social
não é boa, possuindo diversos procedimentos criminais, razão pela qual valoro corno negativa. A personalidade não foi tecnicamente aferidas nos autos; o motivo do crime (torpe) é inerente a uma das qualificadoras reconhecidas, valorada na segunda fase; as circunstâncias mostram-se desfavoráveis, porém, por configurar qualificadora, utilizarei para qualificar o crime; as consequências do crime são as próprias do tipo (morte da vítima); e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Quanto à
culpabilidade
, entendida como o juízo de censura da conduta do agente, entendo que a fundamentação se mostra escorreita, considerando o número de facadas desferidas pelo réu contra a vítima.

No entanto, em relação à
conduta social
, nota-se que a fundamentação do Magistrado vai de encontro ao entendimento contido na Súmula nº 444 do STJ, que veda a utilização de inquéritos e ações penais em curso para exasperar a pena-base, bem como viola o entendimento firmado no Tema nº 1.077 do STJ no sentido de que “[c]
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente
”.

Dessa forma, reduzo a pena-base para 14 (catorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
reconheceu a atenuante da confissão espontânea e as agravantes da reincidência e do motivo torpe, fazendo a reincidência preponderar sobre a atenuante da confissão espontânea.

Ocorre que tal entendimento, igualmente, não se coaduna com a jurisprudência vinculante do STJ (Tema nº 585) no sentido de que “[é]
possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
”.

Considerando que se trata de réu multirreincidente, conforme consulta ao SEEU, deve haver a compensação parcial entre a agravante e a atenuante, de modo que fixo a pena intermediária em 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, a qual torno definitiva, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado, considerando o
quantum
de pena e a reincidência do acusado.

Passo agora à fixação de honorários pelo exercício da advocacia dativa.

Os honorários pelo exercício da advocacia dativa devem ser fixados de maneira proporcional ao trabalho exercido pelo advogado, não podendo ocorrer a fixação em valores ínfimos ou excessivos.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 984) firmou entendimento no sentido de que: “
1ª) As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado; 2ª) Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor
”.

Da mesma forma, este eg. Tribunal possui entendimento no sentido de que o as “
tabelas da OAB e os decretos estaduais possuem caráter meramente orientador, não vinculando o magistrado na fixação da verba honorária. A fixação dos honorários do defensor dativo deve observar os critérios do art. 85, §2º, do CPC, garantindo proporcionalidade entre o serviço prestado e a remuneração arbitrada
” (TJES, 5001492-84.2021.8.08.0008, Classe: Apelação Cível, Relator: Desembargador Fabio Brasi Nery, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Data de julgamento: 22/04/2025).

Portanto, para fins de arbitramento, deve-se utilizar, por analogia, o Código de Processo Civil, em especial o disposto no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, que estabelece que os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do magistrado levando em consideração: 1) grau de zelo do profissional; 2) o lugar de prestação do serviço; 3) natureza e a importância da causa e 4) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o serviço.

No mesmo sentido, o art. 5º da Resolução CNJ nº 618/2025 dispõe que os honorários devem ser fixados de acordo com os seguintes critérios: i) o nível de especialização e complexidade do trabalho para o qual a advogada ou advogado dativo foi designado; ii) o grau do zelo profissional; iii) a natureza e a importância da causa; iv) o trabalho realizado pela advogada ou advogado; v) o tempo de tramitação do processo; e vi) o lugar da prestação do serviço, observando se o ato foi praticado presencialmente ou de forma remota.

Destarte, entendo como razoável e proporcional a fixação de honorários advocatícios no valor de R$800,00 (oitocentos reais), já que se trata de uma causa de baixa complexidade, contando com somente um assistido e a atuação do causídico em grau recursal se limitou a apresentação de razões, tendo o ato sido praticado de forma remota, considerando se tratar de processo eletrônico.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 17 (dezessete) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão.

Fixo honorários em prol do advogado dativo (Dr. Allan Chrystian Neves Gomes - OAB/ES nº 24.579), no valor de R$800,00 (oitocentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para dar provimento.